Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-31.2007.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000021-31.2007.814.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: GILSON CARLOS DOS SANTOS UCHOA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA.

A denúncia foi recebida em
27.02.2007
(fl. 35), e a sentença condenatória foi proferida em 29.07.2019 e publicada no dia
31.07.2019
.
(fls. 148-152).
A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).
No caso em tela, uma vez que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do
inc. III do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (
27.02.2007)
e a data da prolação da sentença condenatória (
29.07.2019)
,
transcorreram mais de 12 (doze) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.
Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, III, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
Gilson Carlos dos Santos Uchoa
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Gilson Carlos dos Santos Uchoa
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso III, ambos do Código Penal.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000021-31.2007.814.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: GILSON CARLOS DOS SANTOS UCHOA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILSON CARLOS DOS SANTOS UCHOA,
contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do
Crime de Roubo Simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Narra a denúncia, que no
dia 06/02/2007, por volta da 00 horas e 30 minutos
, o denunciado, de posse de uma faca, deliberou pela prática de roubo contra a vítima Edson Luis Martins da Silva, quando esta se deslocava de um bar para o hotel onde se encontrava hospedado, nesta cidade, subtraindo a camisa da vítima, seu calçado, além da quantia de R$ 80,00 (reais) que portava na carteira.

Co
nsta que a autoria delitiva foi descoberta após a vítima ter indagado junto ao responsável pelo bar, sobre o denunciado que também se encontrava bebendo naquela ocasi¿o. Em ato contínuo, a vítima registrou o ocorrido na Delegacia e, após dilig
ências, policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado e lá o encontraram juntamente com a res furtiva.

À fl. 35, o magistrado
a quo
recebeu a denúncia no dia 27.02.2007.

Regularmente citado (fl. 39), o réu apresentou Resposta à Acusação à fl. 50, reservando-se ao direito de levantar as teses defensivas apenas após a instrução processual. Na ocasião apresentou duas testemunhas para serem inquiridas em juízo.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada nos autos, oportunidade na qual procedeu-se às declarações do ofendido (fls. 133/134), a inquirição de 02 (duas) testemunhas de acusação (fl. 83 e fl. 100), além de 01 (uma) testemunha de defesa (fl. 105). Em seguida, o Juiz procedeu ao interrogatório do denunciado na forma da lei.

Em prosseguimento, as partes nada requereram na fase de diligências do artigo 402 do CPP, oportunidade na qual este juízo passou à fase de Alegações Finais em memoriais.

Às fls. 136/138, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido constante na denúncia e pela condenação do acusado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso I do CP.

A defesa, às fls. 143/147, pugnou pela absolvição do denunciado com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

O juízo
a quo
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para condenar o acusado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do
Crime de Roubo Simples
, tipificado no
art. 157, caput, do Código Penal
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

A defesa apresentou o
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas razões, pleiteou (fls. 156-160):
a)

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e fixação do regime inicial da pena no aberto.

Em
contrarrazão (fls. 164-166)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 173).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo para que seja reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente. (fls. 175-177).

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000021-31.2007.814.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: GILSON CARLOS DOS SANTOS UCHOA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Analisando os presentes autos, constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
GILSON CARLOS DOS SANTOS UCHOA
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
Gilson Carlos dos Santos Uchoa
foi condenado a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto
, pela prática delituosa prevista no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
27.02.2007
(fl. 35), e a sentença condenatória foi proferida em 29.07.2019 e publicada no dia
31.07.2019
.
(fls. 148-152).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do
inc. III do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (
27.02.2007)
e a data da prolação da sentença condenatória (
29.07.2019)
,
transcorreram mais de 12 (doze) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, III, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
Gilson Carlos dos Santos Uchoa
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Gilson Carlos dos Santos Uchoa
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso III, ambos do Código Penal.

É o meu voto.
Belém (PA), 08 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator